Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020429-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA registrado(a) civilmente como OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA - CPF: 126.974.431-34 (EMBARGANTE), GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 570.539.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO SILVARES ESPINDOLA - CPF: 567.605.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 926.945.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 840.869.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 322.396.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA registrado(a) civilmente como OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA - CPF: 126.974.431-34 (EMBARGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GILSON CUNHA ESPINDOLA e outro,
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

MANOEL DONILIO DOS SANTOS
, GILSON CUNHA ESPINDOLA
e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELAS PARTES EMBARGANTES – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE –
RECURSO DE
GILSON CUNHA ESPINDOLA e outro
CONHECIDO E REJEITADO
- RECURSO
DE
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
CONHECIDO
E REJEITADO
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos
por
GILSON
CUNHA ESPINDOLA e
outro
, e por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
em face d
o
acórdão ID. 249617180,
exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
não conheceu o recurso interposto por
GILSON
CUNHA ESPINDOLA e outro,

ante a violação do princípio da
unirrecorribilidade
recursal
e negou provimento ao recurso de MANOEL DONILIO DOS SANTOS
,
mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

Os Embargantes
/Embargados
,
GILSON
CUNHA ESPINDOLA e outro,

alegam que o acórdão apresenta vício de
omissão ao não considerar o pedido contraposto, que fundamenta a exclusão dos descontos indevidos relacionados às despesas não comprovadas com o rebanho. Alega
m
que a coisa julgada deve ser respeitada, uma vez que não há base legal para a dedução de tais custos. Essa argumentação se sustenta em princípios jurídicos fundamentais, como a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, além de ressaltar a vedação de reivindicar direitos de terceiros.
Assim, afirmam que é imprescindível o respeito às determinações já estabelecidas em decisões anteriores, assegurando a integridade do processo judicial.

Já o Embargante
/Embargado
,
MANOEL DONILIO DOS SANTOS,
alega que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à comprovação da fertilidade dos touros, bem como em relação à fixação dos honorários de sucumbência em favor do embargante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GILSON CUNHA ESPINDOLA e outro, MANOEL DONILIO DOS SANTOS

EMBARGADO(S):
MANOEL DONILIO DOS SANTOS, GILSON CUNHA ESPINDOLA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata
-se de dois Embargos de Declaração opostos por
GILSON
CUNHA ESPINDOLA e outro
, e por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
em face de acórdão em ID. 249617180,
exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, não conheceu o recurso interposto por
GILSON
CUNHA ESPINDOLA e outro, e negou provimento ao recurso de MANOEL DONILIO DOS SANTOS
mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO PRIVADO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RESES DE GADO COM DEPOSITÁRIO FIEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECISÃO EM FASE DELIQUIDAÇÃOE QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO
PROCESSO.RECURSOCABÍVEL. AGRAVODE
INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE ESCORREITA CONFORME PREMISSAS ESTABELECIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DO REBANHO BOVINO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO DA COISA JULGADA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020429-51.2024.8.11.0000 CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022254-30.2024.8.11.0000 NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53
(três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos)
e fixou a sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo De Instrumento nº 1020429-51.2024.8.11.0000, interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS, visa à reforma da decisão vergastada para alterar o cenário contido no laudo pericial.

Agravo De Instrumento nº 1022254-30.2024.8.11.0000, interposto por GILSON CUNHA ESPINDOLA E ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, visa à reforma da decisão vergastada, no sentido de afastar a dedução de gastos com o rebanho bovino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a decisão que homologou o laudo pericial e declarou líquida a dívida
“sub judice”
deve ser reformada, considerando os cenários apresentados no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante entendimento majoritário firmado no Tribunal da Cidadania, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento.

No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último.

A decisão que declarou líquida a dívida, considerando o cenário com touros, não comporta redução do
quantum
sob a alegação de gastos e despesas, pois está de acordo com as premissas estabelecidas no processo de conhecimento.

Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, sendo alcançadas pela coisa julgada.

O ordenamento jurídico pátrio veda o agravamento qualitativo ou quantitativo de qualquer posição jurídica de vantagem (processual ou material) que teria sido assegurada ao recorrente, caso não houvesse interposto sua inconformidade (proibição à reformatio in pejus).

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso interposto por GILSON CUNHA ESPÍNDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA não conhecido por violação à
unirrecorribilidade
recursal.

Recurso interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A decisão que declara líquida a dívida em sede de liquidação de sentença deve observar as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado, não sendo cabível a dedução de despesas não questionadas no processo de conhecimento, mantendo-se inalterada a decisão vergastada apenas por vedação à reformatio in pejus.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1694898/RN, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1776299/AM, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisão proferida (
ID. 160605104 e 162746487 – autos de origem PJE nº 0000232-18.2000.8.11.0038
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que, nos autos da ação de cobrança, em sede de liquidação de sentença, declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

1. Em razões recursais, o agravante Manoel
Donilio
dos Santos interpôs Agravo de Instrumento nº 1020429-51.2024.8.11.0000, invocando os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo e homologar o laudo pericial considerando como válida a evolução do rebanho apontada no cenário nº 2, o qual reflete as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado.

1.2. Defende que seja tornada líquida a condenação no importe de R$ 615.822,77 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), já descontadas as despesas para criação do rebanho.

1.3. Pugna ainda pela reforma da decisão a quo, para que sejam redistribuídos os honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, ante a ocorrência de sucumbência recíproca no presente caso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão
(ID. nº 229069164).

O pedido recursal liminar, na forma de efeito suspensivo, foi parcialmente deferido, no sentido de sustar os efeitos da decisão a quo, tão somente em relação à execução do montante controvertido, ou seja, a diferença entre o cenário 02 e o cenário 01 apontados no laudo pericial.
(ID nº 229895685)

Os agravados apresentaram suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e, no mérito, rebatem as alegações do agravante, defendendo a manutenção do decisum fustigado.
(ID nº 232585162)

De outro lado, Gilson Cunha Espíndola e Espólio de Oscar da Cunha Espíndola interpuseram recurso de agravo de instrumento nº 1022254-30.2024.8.11.0000, invocando os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1. Afirma que não há que se falar em dedução dos valores a título de “despesas para manutenção do rebanho”.

2.2. Assevera que há necessidade de restabelecer a decisão que declarou a liquidez da condenação no importe de R$ 23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão
(ID. nº 232700691).

O agravado apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e, no mérito, rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção do decisum fustigado.
(ID nº 238443192)

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

JULGAMENTO CONJUNTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020429-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS

AGRAVADO:
GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022254-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVADO:
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de dois recursos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da ação de cobrança, em sede de liquidação de sentença nº 0000232-18.2000.8.11.0038, declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC
(
ID’s
nº 160605104 e 162746487).

Desta decisão, ambas as partes interpuseram recurso de agravo de instrumento com as mesmas teses recursais, portanto, serão analisados conjuntamente.

Passo à análise das preliminares contidas nas contrarrazões aos recursos de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes.

Da preliminar arguida pela parte recorrida MANOEL DONILIO DOS SANTOS no agravo de instrumento nº 1020429-51.2024.8.11.0000.

1.1. Do não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, ante a violação do princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Conforme sobredito, em sede de contrarrazões, foi suscitada a preliminar de inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, com fundamento na violação ao princípio da
unirrecorribilidade
haja vista que, ao interpor previamente recurso de apelação – espécie recursal incabível na hipótese – contra a decisão que homologou os cálculos da liquidação de sentença, deu azo à preclusão consumativa.

Pois bem.

De início, atento ao expendido na exordial e compulsando os autos na origem, foi possível constatar que os agravantes Gilson Cunha Espindola e Espólio de Oscar Da Cunha Espíndola

interpuseram recurso de apelação perante o juízo de primeiro grau, cuja pretensão é combater a mesma decisão descrita na inicial deste agravo de instrumento.

Destaco que os agravantes interpuseram dois recursos (recurso de apelação e agravo de instrumento), sendo que, ao consultar os autos de primeira instância, foi possível identificar que a apelação foi interposta
às 11h31min

do dia 14 de agosto de 2024
, e o agravo de instrumento foi interposto
às 18h57min

do dia 14 de agosto de 2024
, contra a mesma decisão agravada, o que representa a concomitância de dois recursos, manejados pela mesma parte, a vergastar única decisão, o que é vedado pelo princípio da unicidade recursal.

Segundo entendimento firmado na Corte
Superior,"
no
sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
".(
EDv
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 955.088/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 13/9/2018).

Em complemento, a Corte Superior, em22/10/2019, ou seja, já na vigência do ‘Código Fux’ (CPC/2015), voltou a asseverar que
“
revela-sedefeso
a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, diante do princípio da
unirrecorribilidade
ou singularidade recursal. Desse modo, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último, que, no presente caso, é a apelação de fls. 1.022/1.063, porque consumada a faculdade de recorrer”.
(
AgInt
no Resp. 1.720.809/GO – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 22.10.2019).

Em outros termos, admitir a possibilidade do processamento do presente agravo de instrumento viola flagrantemente o princípio da singularidade recursal.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Mato-grossense:

“CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, INC. II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADERECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso em face da mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
.

(RAI 1016685-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO E RESERVA DE MEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃONA ORIGEM, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DAUNIRRECORRIBILIDADEE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação
aoprincípio
da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa.

(RAI 1017726-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, manejado pelos agravantes
GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
, em razão da ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

É como voto.

Da preliminar arguida pelos agravados GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA no Agravo de Instrumento nº 1022254-30.2024.8.11.0000:

Do não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, ante a inadequação da via eleita.

Os agravados, em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa, arguiram preliminar de inadequação da via eleita, afirmando que:
" (...) tornando possível a execução da sentença condenatória, ou seja, a r. sentença proferida em sede de liquidação de sentença, põe fim ao processo e autoriza a sua execução judicial, donde cabível contra tal sentença o recurso de apelação e não o agravo de instrumento, por não se tratar de decisão interlocutória e sim decisão terminativa de mérito. (...) "

Pois bem.

É sabido que, nos casos em que a sentença condenar a parte ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação.

Deste modo,

a fase de
liquidaçãode
sentença visa apurar e fixar o
quantum
debeatur

devido.

Com efeito, em observância ao que dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-
secabívela
interposição
deAgravode
Instrumento para desafiar a decisão que
resolve
aliquidaçãodesentença
,
sem extinguir o feito originário
, por se tratar de decisão interlocutória.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes
doSuperior
Tribunal de Justiça:

“AGRAVOINTERNO NORECURSOESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO EM FASE DELIQUIDAÇÃOE EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO
PROCESSO.RECURSOCABÍVEL.AGRAVODE
INSTRUMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "
para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva -
liquidaçãoe
cumprimento
desentença
-, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam
porsentençae
, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes,
sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 01/08/2019,
DJe
06/08/2019).2.
Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase
deliquidação
" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim,
orecursodeagravode
instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC.

3.Agravointerno não provido.

(STJ.
AgInt
no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
29/09/2021).

AGRAVOINTERNO NORECURSOESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior,
orecursocabívelcontra
decisão
deliquidaçãoque
não põe fim ao processo é
oagravode
instrumento.

A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)

(STJ.
AgInt
no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
27/11/2019).

Portanto,
rejeito a preliminar arguida pelos agravados em sede de contrarrazões recursais
, porquanto o recurso cabível contra decisão em sede de liquidação de sentença que não põe fim ao processo é
oagravode
instrumento.

É como voto.

Das razões recursais meritórias invocadas por MANOEL DONILIO DOS SANTOS no Agravo de Instrumento nº 1020429-51.2024.8.11.0000:

Nobres Pares, enfrentadas as teses preliminares aventadas, passo à análise meritória do recurso de agravo de instrumento nº
1020429-51.2024.8.11.0000
, interposto por Manoel
Donílio
dos Santos. Nesse sentido, considerando que a causa originária fora ajuizada nos idos do ano 2000, este relator entende pertinente narrar um breve retrospecto dos autos.

Extrai-se dos autos que, Oscar da Cunha e Gilson da Cunha, ora agravados, foram vítimas de furto, praticados por terceiros estranhos à lide, sendo os bens caracterizados como bovinos – 49 (quarenta e nove) fêmeas acima de 2 (dois) anos, sendo 27 (vinte e sete) solteiras e 22 (vinte e duas) paridas; 22 (vinte e dois) bezerros (9 machos e 13 fêmeas). Após a apreensão da
res furtiva,
foram dados os bens ao Sr. Manoel
Donílio
, ora agravante, a título de fiel depositário.

Entrementes,permaneceucomodepósitodosbensporumperíodode
9(nove)
anos,atéque
,
porimposiçãojudicial,devolveuasresesentãoemsuaguarda
(anode1998
),totalizandoaquantidadede
118cabeças.

Osagravadosingressaramcomaaçãodeorigem,alegando
,
emsíntese,queaquantidadedegadodevolvidafoiinsuficienteequefaziamjusaorecebimentodevolumemuitomaiordeanimais
.

Ojuízodeprimeirograujulgouprocedenteapretensãoedeterminouadevoluçãonosmoldesrequeridospeloautor/agravado.

Oagravante,porsuavez
,
ingressoucomrecursodeapelação,tendooTribunaldeJustiçareformadoasentençaedeterminadoque

aquantidadedegadoa
s
er

devolvidadeveriaserapuradaemliquidaçãoporarbitramento,fixandopremissasaseremobservadasnoreferidoprocedimento
.

O
expert
confeccionouolaudopericialcomdoiscenáriospossíveis.Noprimeirocenário
,partedopressupostodequehaveriatourosférteisnapropriedadepara"cobrir"
asvacasdesdeoiníciododepósitoeassimevoluirorebanho;nosegundocenário
,efetuouocálculopartindodapremissadequeosmachosentreguesparaodepositárioaindaeramjovensnaépoca(bezerros
),esuaaptidãoparareproduçãosófoiconsideradaapartirdoanode
1992.

Nos dois cenários, o perito evoluiu o rebanho e chegou à quantidade de reses a serem devolvidas. Contudo, para determinar o valor realmente devido, subtraiu todas as despesas que o depositário teria para manter esses animais.

Em primeira decisão, o juízo
a quo
homologou o laudo técnico e considerou que haveria touros na propriedade desde o início do depósito (aplicando o cálculo com touros), perfazendo o montante de
R$ 23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).
Entretanto, o agravante/réu ingressou com embargos de declaração, que foram acolhidos parcialmente, tendo o Juízo homologado o cálculo no cenário
com touros
; No entanto, efetuou o desconto das despesas para criação do rebanho, chegando-se a um valor líquido de
R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Feito este breve resumo, passo a análise das teses aventadas no recurso interposto.

Pugna pela homologação do laudo pericial considerando como válida a evolução de rebanho apontada no cenário de nº 2 (sem touros), o qual reflete as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado.

Neste ponto recursal, aduz o recorrente que:
“(...) deve ser considerada como válida a evolução de rebanho apontada no cenário de nº 2, o qual reflete as premissas fixadas pelo acórdão transitado em julgado, tornando líquida a condenação no importe de R$ 615.822,77 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais, setenta e sete centavos), já descontadas as despesas para manutenção do rebanho. (...)”

Pois bem. Sem razão ao recorrente.

Indo ao ponto fulcral, a sentença que declarou líquida a dívida, considerando o cenário
com touros,
não comporta reforma.

Explico.

Conforme sobredito, nos idos do ano de 2003, foi publicado acórdão da 3ª (Terceira) Câmara de Direito Privado, com relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, dando parcial provimento à apelação interposta, determinando a liquidação por arbitramento das premissas a serem analisadas em sede de liquidação de sentença.

Senão vejamos:

Desta feita, da detida análise do laudo pericial, elaborado pelo perito nomeado Dr. Flávio G. Barcelos - CRMV-MT nº 03697, percebe-se a juntada de levantamento do histórico da propriedade Fazenda São Pedro, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, constando a relação e saldo de rebanhos, bem como o registro de compras, vendas, transporte de animais em geral, além das atualizações sanitárias, como no caso de declarações de vacinação contra febre aftosa, obrigação imposta a todos os pecuaristas à época. De tal forma, as informações que constam no histórico, que foram prestadas pelo produtor rural ao órgão oficial de Defesa Sanitária Animal do Estado, foram suficientes para estimar quantas U.A. (Unidade Animal) a propriedade em questão suportaria.
(ID nº 160605104 – pág. 1-6).

Consta ainda, do laudo técnico, que, a fim de realizar cálculos matemáticos para a evolução do rebanho, a presença ou não de touros possui influência direta nos resultados dos cálculos, pois, com a presença imediata dos touros junto ao novo rebanho introduzido, os nascimentos ou a produção dos bezerros já poderiam ser contabilizados no ano seguinte (1990).

In
casu
, salienta-se que se trata de fatos ocorridos há mais de 30 (trinta) anos, com tecnologias totalmente diversas das praticadas atualmente, como, por exemplo,
a prática de inseminação artificial que possuía custos elevados e poucos profissionais habilitados para a prestação de tais serviços. Ou seja, a utilização de touros para a evolução de rebanho era a medida mais utilizada por pecuaristas.

Outrossim, consta do laudo técnico que os bovinos dados em depósito compromissado apresentaram índices de fertilidade, observados através do aumento do rebanho.

Nesse sentido trago trecho do laudo pericial:

Ainda nesta senda:

Por fim, a meu ver, mostra-se totalmente ilógico imaginar que, por diversos anos consecutivos, o rebanho tenha sido mantido isolado dos demais bovinos presentes na Fazenda São Pedro, sendo que o usual é a criação do rebanho em área comum.

Portanto, sem mais delongas, o cenário 1
“COM TOUROS”
deve ser mantido inalterado.

Do abatimento de valores a título de custos para a manutenção do rebanho e a impossibilidade da reformatio in pejus.

No que diz respeito ao abatimento de valores a título de despesas com o rebanho, entendo que não haveria que se falar em tal dedução de gastos, conforme acolhido pelo juízo
a quo
em sede de embargos de declaração.

Isto pois, não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afinal, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decididas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão.

Ainda nesta senda, sem se descuidar do teor do artigo 161 do CPC, o qual preleciona: “
O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo”,
entendo que, no presente caso, tais discussões acerca do ressarcimento de despesas, não foram objeto de questionamento pelo agravante em momento oportuno, na fase de conhecimento do processo.

Destarte, a questão da dedução de gastos e despesas com o rebanho bovino foi atingida pelo instituto da
coisa julgada
, o que impede a reapreciação em momento posterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023 – grifo nosso).

Sendo que eventual ressarcimento ao depositário fiel, em relação aos custos da manutenção do rebanho, deveria ocorrer através de ajuizamento de ação autônoma.

Desta feita, para melhor elucidação, registro que a medida correta a ser adotada pelo juízo
a quo
seria a homologação do laudo pericial e consequente declaração de liquidez da sentença, no importe de
R$ 23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, sem considerar os custos com as despesas do rebanho, pelos motivos expostos alhures.

Entretanto, é sabido que o ordenamento jurídico veda o agravamento qualitativo ou quantitativo de qualquer posição jurídica de vantagem (processual ou material) que teria sido assegurada ao recorrente, caso não houvesse interposto sua inconformidade. Forte nessas razões, e tão somente por vedação à reformatio in pejus, mantenho inalterada a decisão que declarou líquida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Da redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse ponto recursal, o recorrente defende a redistribuição do ônus sucumbencial, aduzindo que restou configurada a sucumbência recíproca.

A teor da leitura do artigo 85 do Código de Processo Civil, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo vencido.

Confira-se:

Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Analisando o conjunto probatório, nota-se que o recorrente
foi vencido em todos os pedidos
, portanto, não há que se falar em redistribuição da verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput do CPC.

Portanto, a manutenção da decisão vergastada é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento
nº 1022254-30.2024.8.11.0000
interposto por GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, ante a violação do princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

E,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento nº
1020429-51.2024.8.11.0000
interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente MANOEL DONILIO DOS SANTOS, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado,
os temas suscitados pela parte ora embargante foram enfrentados na decisão objurgada, em que pese por interpretação distinta da que pretendia os recorrentes.

Dito isso,
a irresignação dos Embargantes não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)”
(grifo nosso) [Grifo nosso]

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a
s
parte
s
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
conheço

dos

E
mbargos

de
D
eclaração
opostos
por

MANOEL DONILIO DOS SANTOS
,

GILSON
CUNHA ESPINDOLA e outro
,
porém
,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024